Tribunal: STM
Processo: 7000894-63.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DE IPM. PEDIDO DE
LIMINAR. NÃO CONCESSÃO. AUTORIDADE POLICIAL COATORA. ART. 90 DA LEI DE LICITAÇÕES.
DELITO FORMAL. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE
CONLUIO. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
A remessa da Solução do IPM ao MPM e o fato deste ter requisitado diligências não o torna a
autoridade coatora, sobretudo quando a condução do procedimento não lhe é delegada.
O tipo penal previsto no art. 90 da Lei de Licitações e Contratos é formal e se consuma com a
frustração do caráter competitivo do certame, independentemente do recebimento de
vantagem ou de prejuízo ao erário.
Indícios de conluio e comprovação que o Paciente era sócio da empresa MR CONFECÇÃO E
REPRESENTAÇÃO EIRELI ME.
Justa causa presente. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000894-63.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADO: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA (OAB: BA9672)
IMPETRADO: COMANDANTE - COMANDO LOGÍSTICO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e denegou a ordem, para permitir o prosseguimento do
Inquérito Policial Militar nº 7000079-27.2020.7.11.0011/DF, instaurado em
desfavor de CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA, nos termos do voto
da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.
Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/03/2021 19:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef146c26

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000894-63.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA.
IMPETRANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA.
IMPETRADO: COMANDANTE LOGÍSTICO GENERAL DO EX CARLOS ALBERTO NEIVA BARCELLOS.

HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DE IPM. PEDIDO DE LIMINAR.
NÃO CONCESSÃO. AUTORIDADE POLICIAL COATORA. ART. 90 DA LEI DE LICITAÇÕES.
DELITO FORMAL. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS
DE CONLUIO. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
A remessa da Solução do IPM ao MPM e o fato deste ter requisitado diligências não o
torna a autoridade coatora, sobretudo quando a condução do procedimento não lhe é
delegada.
O tipo penal previsto no art. 90 da Lei de Licitações e Contratos é formal e se consuma
com a frustração do caráter competitivo do certame, independentemente do
recebimento de vantagem ou de prejuízo ao erário.
Indícios de conluio e comprovação que o Paciente era sócio da empresa MR
CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME.
Justa causa presente. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓ RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
denegar a ordem, para permitir o prosseguimento do Inquérito Policial Militar nº 7000079-
27.2020.7.11.0011/DF, instaurado em desfavor de CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA,
em causa própria, em face do IPM nº 7000079-27.2020.7.11.0011/DF, instaurado pela Portaria nº 04 -
AsseApAsJur/SCmdo Log/Cmdo Log, de 27 de novembro de 2019, por determinação do Comandante Logístico.
Afirma ter sido oficiado para comparecer no dia 18/11/2020 às 15h ao QGEx, Bloco F, térreo (Portaria APPCCO)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/03/2021 19:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef146c26
- SMU - Brasília/DF, a fim de ser interrogado, na qualidade de investigado.
Instaurou-se o IPM para apurar suposta fraude em licitação, uma vez que as empresas BANDANA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (CNPJ 14.280.767/0001-76), MACHADO ALMEIDA COMÉRCIO DE ROUPAS E CONFECÇÕES LTDA
(CNPJ 09.047.147/0001-01) e MR CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME (CNPJ nº. 22.345.209/0001-20)
participaram do Pregão Eletrônico nº 21/2016 com a intenção de fraudar o certame, com prévio ajuste e
combinação no caráter competitivo no CHAT (Evento 37 - 17 Diligência, pág. 228), com o intuito de obter para
si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, incorrendo nas condutas
previstas no art. 90 da Lei de Licitações e Contratos.
Alega o Impetrante que teve seu nome incluído no procedimento investigativo pela Cap. Tatiana Henrique
Silva, Encarregada do IPM, a despeito de nunca ter participado diretamente de certames licitatórios, uma vez
que apenas exerce a advocacia na defesa dos interesses dos seus constituintes, inclusive no Exército
Brasileiro e no COLOG há mais de 15 (quinze), mesmo com escritório sediado na cidade de Salvador-Bahia,
defendendo os interesses, por exemplo, da empresa MR CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME.
Aduz, em suma, que a Encarregada, em Relatório conclusivo de IPM, entendeu não ser possível concluir, de
forma objetiva, pela existência ou não de conluio entre as empresas envolvidas, bem como de crime militar,
haja vista não existirem indícios suficientes de autoria. Por tal razão, defende que deveria ter solicitado o
arquivamento do IPM.
Sustenta ainda que faltam duas condições da ação: a justa causa e o fumus comissi delict e que o IPM
instaurado não tem como demonstrar que houve dolo e tampouco tem como colher novas provas para
comprovar se houve dano ao erário público, de maneira, que devem ser aplicados ao caso os princípios da
intervenção mínima e da subsidiariedade.
Requer a concessão de liminar para que seja determinado o imediato sobrestamento do IPM nº 7000079-
27.2020.7.11.0011. No mérito, pede o trancamento da investigação, sob o fundamento de inexistir justa causa
para a ação penal, diante da manifesta atipicidade material e da ausência de autoria e materialidade delitivas.
Em 12/11/2020, o Magistrado a quo, considerando que o presente writ tem como autoridade coatora o
Comandante Logístico General do Exército, declarou-se incompetente para a apreciação dos pedidos, com
fundamento no art. 147 do Código de Processo Penal Militar, determinando a remessa dos autos ao Egrégio
Superior Tribunal Militar (Evento 1, Dec 4).
Em 1º/12/2020, proferi despacho requisitando informações à autoridade apontada como coatora e reservei-me
a apreciar a concessão da medida liminar após o retorno dos autos (Evento 5).
Mediante Ofício nº 51-AssApAs Jur/SCmdo Log/Cmdo Log, o General de Exército Laerte de Souza Santos,
apontado como autoridade coatora, apresentou Informações (Evento 9), nas quais alegou que:

"(...) O IPM concluso, com Solução deste Comando seguiu, então, para a análise do Ministério
Público Militar, que entendeu que o caso merecia maiores esclarecimentos e, por isso,
requisitou diligências complementares.
11. A partir desse momento, a encarregada do IPM passou apenas a executar as diligências
requisitadas pelo Ministério Público, que passou a conduzir diretamente a investigação
conforme sua opinio delict.
12. Nesse sentido, resta claro que a autoridade coatora da presente ação não é o Comandante
Logístico, mas sim o representante do Ministério Público Militar, que no caso é a Sra. ANDREIA
HELENA BLUMM FERREIRA, Promotora da 1ª Procuradoria de Justiça Militar.".

A título de informação, disse que, in litteris:
14. A empresa MR CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO ETRELE ME está sendo investigada por
supostamente estar envolvida em fraude à licitação perpetrada via conluio com as empresas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/03/2021 19:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef146c26
BANDANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E MACHADO ALMEIDA COMERCIO DE ROUPAS
CONFECÇÕES, durante a realização do Pregão 21/2016-COLOG.
15. Essas três empresas apresentaram propostas idênticas, com a mesma marca, fabricante e
valor unitário do objeto, além de descrição detalhada idêntica, com os mesmos erros e a
mesma grafia, surgindo assim a suspeita da existência de conluio no processo licitatório.
16. Tal suspeita restou agravada quando, durante as diligências, restou comprovado que tais
empresas realizaram suas propostas durante o Pregão pelo mesmo endereço de IP (Internet
Protocol - 189.61.16.144).
17. O ora paciente, Sr CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA passou a ser investigado
no referido IPM, após requisição do Ministério Público Militar de diligências (Evento 46), quando
o parquet militar solicitou, dentre outras investigações, a oitiva dos sócios das empresas
investigadas no momento de realização do Pregão n° 21/2016-COLOG, de novembro de 2016 a
janeiro de 2017.
18. Como no contrato social da empresa MR CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELE ME consta
o nome do Sr. CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA (Evento 41) como sócio (Evento
41), ele foi chamado, por meio do Oficio n° 21/2020, a comparecer ao QGEx no dia 18 de
novembro de 2020 a fim de ser interrogado, fato este que já ocorreu (Evento 18).
19. Ao contrário do que alega o impetrante desta Ação, ele pode ter sim relação direta com os
fatos investigados no IPM n° 7000079-27.2020.7.11.0011, o que torna a sua investigação
fundamental à elucidação dos fatos."."

A liminar requerida, com vistas a sustar o andamento do IPM até o julgamento do mérito do presente habeas
corpus, foi denegada em Decisão proferida em 9/12/2020 (Evento 10).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem por
falta de amparo legal (Evento 15).
É o Relatório.
VOTO

Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações acerca da autoridade coatora apontada no presente
remédio constitucional.
Ao prestar as Informações solicitadas por esta Relatora, o Comandante General de Exército Laerte de Souza
Santos aduziu que, a partir do momento em que a encarregada do IPM passou apenas a executar as diligências
requisitadas pelo Ministério Público, este passou a conduzir diretamente a investigação conforme sua opinio
delict.
Não lhe assiste razão.
In casu, o IPM foi instaurado pela Portaria nº 04 - AsseApAsJur/SCmdo Log/Cmdo Log, de 27 de novembro de
2019, por determinação do Comandante Logístico.
A despeito da Solução do IPM ter sido remetida ao MPM e este ter requisitado diligências, a condução do
procedimento não lhe foi delegada, uma vez que não houve o arquivamento do inquérito pela autoridade
coatora e nova instauração pelo MPM, que apenas requisitou diligências complementares.
Sobre a questão, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido, veja-se:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL PARA SER A AUTORIDADE COATORA.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/03/2021 19:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef146c26
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POR
PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SENDO POSSÍVEL PRESIDIR O INQUÉRITO, POR
SER FUNÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental.
2. O fato de o inquérito ter sido instaurado pelo Promotor de Justiça não impede
que o Delegado continue a dar prosseguimento a ele e seja a autoridade coatora a
respondê-lo.
3. Agravo regimental improvido. (G. N.)"
(AgRg no RHC 101.190/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
17/9/2019, DJe 1/10/2019.)
Portanto, não há que falar em erro na autoridade coatora apontada.
Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente remédio constitucional.
No que tange à alegativa do Impetrante, no sentido que era apenas advogado da empresa e teve seu nome
incluído no procedimento investigativo sem nunca ter participado diretamente de licitações, exercendo apenas
a advocacia na defesa dos interesses dos seus constituintes, por exemplo, da empresa MR CONFECÇÃO E
REPRESENTAÇÃO EIRELI ME, melhor sorte não lhe assiste.
Consoante se extrai das Informações prestadas pela autoridade coatora, a empresa MR CONFECÇÃO E
REPRESENTAÇÃO EIRELI ME está sendo investigada por supostamente estar envolvida em fraude à licitação
perpetrada via conluio com as empresas BANDANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E MACHADO ALMEIDA
COMERCIO DE ROUPAS CONFECÇÕES, durante a realização do Pregão 21/2016-COLOG, sendo que essas três
empresas apresentaram propostas idênticas, com a mesma marca, fabricante e valor unitário do objeto, além
de descrição detalhada idêntica, com os mesmos erros e a mesma grafia.
A suspeita de conluio se agravou quando, com as diligências, apurou-se que tais empresas realizaram suas
propostas durante o Pregão mediante o mesmo endereço de IP (Internet Protocol - 189.61.16.144).
No que diz respeito, especificamente, ao Paciente, informou-se que ele passou a ser investigado, quando, após
requisição do Ministério Público Militar (Evento 46), para que fosse promovida a oitiva dos sócios das empresas
investigadas no momento de realização do Pregão n° 21/2016-COLOG, no período entre novembro de 2016 a
janeiro de 2017, constatou-se que no contrato social da empresa MR CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELE
ME constava o nome do Sr. CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA (Evento 41) como sócio (Evento 41).
Por outro lado, o argumento de que a jurisprudência do STJ entende que para a prática do delito previsto no
art. 90 da Lei de Licitações exige-se a demonstração do dolo específico e o efetivo dano ao erário público, não
é o posicionamento atual da Superior Corte de Justiça, uma vez que ela já consolidou o entendimento de que o
delito do art. 90 da Lei 8.666/1993 é formal e prescinde da existência de prejuízo ao erário, de maneira que o
dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes, consequência da fraude no
procedimento licitatório.
Nesse conspecto, trago à balha ementa de julgado do STJ:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA. PARTICIPAÇÃO DIRETA DO RÉU. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, G,
CP). BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alegação de inépcia da
denúncia fica superada com a superveniente prolação da sentença condenatória, na qual
houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados. Precedentes. 2. A
análise do tema relativo à ausência de indicação de prova da participação direta do réu na
prática do delito é inviável em recurso especial, por demandar o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada na espécie ut Súmula n. 7/STJ. 3. Consoante

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/03/2021 19:54:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ef146c26
orientação jurisprudencial desta Corte, o delito descrito no art. 90 da Lei n.
8.666/1993, é formal, bastando para se consumar a demonstração de que a
competição foi frustrada, independentemente de demonstração de recebimento de
vantagem indevida pelo agente e comprovação de dano ao erário (HC 341.341/MG,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe
30/10/2018). 4. É perfeitamente factível a incidência da agravante genérica prevista no art.
61, II, g, do Código Penal no crime de fraude em licitação, porquanto foi violado dever inerente
à função pública que o recorrente exercia, circunstância que não integra o tipo previsto no art.
90 da Lei n. 8.666/1993 (REsp 1484415/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 22/02/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp 1793069/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe
19/09/2019) (G. N.).".
Portanto, diante dos indícios de conluio e da comprovação de ser o Paciente sócio da empresa MR CONFECÇÃO
E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME, não há que falar em ausência de justa causa para o prosseguimento do IPM.
Ex positis, voto pelo conhecimento e não concessão da ordem, para permitir o prosseguimento do Inquérito
Policial Militar nº 7000079-27.2020.7.11.0011/DF, instaurado em desfavor de CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO
DE ALMEIDA.